Tribunal: TJMT
Processo: 1013082-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013082-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JÚNIOR
AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Iderlipes Pinheiro de Freitas Júnior, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1020962-23.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a manutenção da licença para acompanhamento de cônjuge.
Da análise dos autos, observo que o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi a mim redistribuído pelo fato de eu ter sido o Relator do Mandado de Segurança n. 1010537-60.2020.8.11.0000 (id. 47083472 e id. 47091950), que tinha por objeto, justamente, a mesma causa de pedir daquela sobredita ação de piso.
Como se sabe, a prevenção é um importante instituto processual que visa a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, sendo que o Código de Processo Civil, ao estabelecer as suas hipóteses, o faz com a finalidade de evitar decisões contraditórias, em causas conexas, continentes ou acessórias, e para assegurar a integridade e a coerência das decisões judiciais, assim como a garantia dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
Sucede que, no Mandado de Segurança n. 1010537-60.2020.8.11.0000, no qual fui sorteado o Relator, sequer foi analisado o mérito da controvérsia, na medida que foi declarada a incompetência deste Sodalício para o processamento e o julgamento daquele writ e declinada a competência para a Primeira Instância.
Entretanto, após aquela decisão, o Impetrante, ora Agravante, pugnou pela desistência daquele mandamus, cujo pleito foi devidamente homologado na data de 21/05/2020, certificado o trânsito nessa mesma data e arquivado em 22/05/2020.
Vê-se, assim, que os contornos jurídico-processuais daquele Mandado de Segurança, a mim distribuído, não autorizam concluir ser necessária a redistribuição do presente Recurso, por força da prevenção, porque essa inexiste.
Releva registrar, ademais, que o artigo 80, § 3o, do RITJMT, é expresso ao consignar que “cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos”.
Logo, ante a redistribuição, a mim dirigida, não atender às finalidades do instituto da prevenção, bem assim em razão da expressa disposição regimental, não há falar, no presente caso, na ocorrência daquela.
Por tais considerações, determino a redistribuição do presente Recurso de Agravo de Instrumento à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, originariamente sorteada Relatora (id. 47046977 e id. 47051957).
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,